Tribunal: TJSP
Processo: 1033928-68.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033928-68.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., são embargados ANDRE RAMOS DE
OLIVEIRA e JOSELI DE LIMA CUNEGUNDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033928-68.2019.8.26.0224/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1033928-68.2019.8.26.0224/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Cipasa Desenvolvimento Urbano S.a.
Embargados: Andre Ramos de Oliveira, Joseli de Lima Cunegundes Oliveira
Comarca: Guarulhos - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1033928-68.2019.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14696
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Revisional de contrato –
Compra e venda – Ausente vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão
de fls.244/251 que deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento
ao recurso do autor.
Aduz a parte embargante que a decisão é omissa “em
relação a observância da não impugnação especifica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme inteligência do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, pelo Apelante, bem como sob a incidência de legislação específica ao
presente caso, qual seja, a lei no 9.514 de 20 de novembro de 1997”. A decisão é
omissa a respeito da jurisprudência entender pela legalidade da cobrança. Seria
incabível, por um mero arrependimento, alegar ilicitude da taxa paga
voluntariamente e conscientemente para obter devolução indevida de dinheiro
utilizado para cobrança devida. Nos termos do Artigo 489, IV, do Código de
Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: “[...]não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033928-68.2019.8.26.0224/50000 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas conforme seguinte
ementa:
“REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA.
Financiamento imobiliário atrelado ao Sistema Financeiro Imobiliário
(SFI). Lei 9.514/97. SEGURO. Cobrança obrigatória nas operações de
financiamento
imobiliário,
a ser observado pelo tomador do
financiamento. Art. 5o, IV da Lei n. 9.514/97. Ausência de venda
casada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Financiamento do saldo
devedor pelo sistema de amortização Tabela Price, com reajuste
mensal das prestações pelo IGP-M. Cláusula que prevê a incidência de
atualização monetária, juros moratórios e multa de 2%. Cobrança de
comissão
de
permanência
não
comprovada.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO. Cláusula obscura. Previsão de pagamento “caso
seja necessário e assim solicitado”. Cobrança realizada mensalmente,
sem contraprestação de serviço. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Pretensão à majoração. Valor devido pela ré deve levar em
consideração o valor da respectiva condenação e não o valor atribuído
à causa. Ademais, aplicação do §2o, do art. 85, do CPC, que
redundaria em valor excessivo, incompatível com o trabalho
desenvolvido
no
processo.
Sucumbência
recíproca.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido,
improvido o recurso do autor.
Vale dizer, o ato decisório embargado não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033928-68.2019.8.26.0224/50000 - 4
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte da decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos
de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério de
valoração da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do
recurso escolhido.
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora